Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804361-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIELTON DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – PENAL. PLEITO DE REFAZIMENTO DE CÁLCULOS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO INDEFERIDA. APENADO REINCIDENTE –
WRIT
INICIALMENTE NÃO CONHECIDO - DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.

Reapreciando a questão relacionada com a retificação de cálculo de penas para fins de progressão de regime, indeferiu o pleito da defesa, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.

2. A 1ª Turma de Direito Penal, no julgamento do Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, em sessão realizada no dia 17.12.2020, por unanimidade de votos, manteve integralmente a decisão, ora combatida.

3. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 09 a 11 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIELTON DA SILVA LEAL
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB
- Proc. Nº
0015261-19.2011.8.14.0401.

Alega o impetrante, em resumo, que o paciente, é condenado ao cumprimento de penas que totalizam 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infringência ao art. 157, § 2º da Lei Penal e art. 33, da Lei 11.343/2006, e que o cálculo de liquidação das penas procedido pelo juízo, a anotação de reincidência valeu-se da regra inserta no art. 2º, § 2º da Lei de Crimes Hediondos, expressamente revogada; tendo indeferido pleito da defesa, sob o entendimento desfundamentado de que a reincidência, prevista pelo inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, daí o constrangimento ilegal, diante de equivocado entendimento.

Pede então, que seja anulada a decisão combatida, para que seja refeito o cálculo de liquidação das

penas, vez que ausente reiteração criminosa específica em crime hediondo, deve prevalecer o inciso V do

artigo 112, LEP.

Os vieram a mim distribuídos a quando de minha licença por motivo de doença (ID Num. 3051458); a

liminar então foi indeferida pela Desa. Vânia Fortes Bitar (ID Num 3063883).

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls.
33
/
3
4-ID Num 3106353), vindo a douta Procuradoria

de Justiça a manifestar-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para

combater a decisão impugnada, e, caso ultrapassada, pela
denegação
da ordem.

Na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJe, realizada nos dias 09, 10, 11 e 12.06.2020, a Egrégia Sessão de Direito Penal, acompanhando o voto deste Relator, à unanimidade, não conheceu do
writ
, por entender que cabível o recurso de agravo em execução contra a decisão combatida.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs HABEAS CORPUS

ao Colendo STJ que, em decisão monocrática proferida no dia
25.01.2021
, pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, não foi conhecido o HC, porém, de ofício, foi concedida a ordem, determinando ao TJE/PA que proceda na análise do mérito da impetração originária (ID Num 4452933).

VOTO

Como visto, pretende a Defensoria Pública, com o presente
writ
, basicamente a reforma da decisão
que indeferiu pleito da defesa, que entendeu, que a reincidência prevista

no inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em

crime comum quanto à específica em crime hediondo, negando, assim, a progressão de regime prisional.

Pois bem, passo ent
ão, ao exame do mérito do
writ
constitucional.

Disse o Juízo das Execuções, em seus informes (ID Num.
3106353
) que

a Defesa protocolou agravo, cujas razões recursais estão pendentes,
e
que a decisão contra a qual a Defe
n
soria P
ública
se insurge por meio do

presente HC

está em conformidade com o direito
.

A decisão impugnada foi assim proferida:

“A Defesa, mediante interpretação literal da lei, pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se refere tão somente em situação de reincidência especifica em crime hediondo.

Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais benéfica. Cumpre reafirmar, como já mencionado alhures, que tal questionamento é decorrente de interpretação tão somente literal do texto.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação

literal não pode prosperar. Vejamos.

Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos.

Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime. Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP.

Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado “ANTICRIME”, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação. Nesse sentido, os termos da justificativa do encaminhamento do referido Projeto de Lei (n° 882/2019), firmada pelo Exmo. Ministro da Justiça Sergio Fernando Moro, são de clareza solar, que passo a transcrever:

“Incluem-se, no art. 2º da referida lei, os parágrafos 5º, 6º e 7º,
que dificultam a progressão de regime e as saídas temporárias em determinadas situações. O agravamento das condições é diretamente proporcional à gravidade dos crimes hediondos. Caso tenha ocorrido morte da vítima, a progressão dependerá do cumprimento de três quintos da pena. Trata-se de necessidade premente, qual seja, enrijecer a sanção nos crimes graves.
Propositadamente foi excluído o crime de tráfico de
de maior gravidade.
drogas no §7º, pois

ele envolve situações de diferentes graus de gravidade, ora extremamente relevantes (p. ex.,

tráfico internacional 27 Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760”.

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO PL 882/2019 de cocaína), ora de pequena

monta (p. ex., cessão de droga leve entre jovens). Portanto, o endurecimento não deve ser

generalizado”. (grifamos)

Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a especifica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício II -
Esta Corte Superior

de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não

faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5

(três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime. III - No caso,

configurada a reincidência, deve ser observado o lapso temporal de 3/5 (três quintos) de

pena cumprida para fins de progressão de regime, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n.

8.072/90.
Habeas corpus não conhecido.

(HC 431.739/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

De outra banda, acerca da aplicabilidade intertemporal da norma, uma vez evidenciada a ausência de elemento benéfico a permitir eventual retroação, em sede de progressão de regime conforme julgado proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no MC-HC nº 92477-8/SP, ao analisar o regime jurídico a ser adotado para aferimento do requisito objetivo da progressão de regime, quando da alteração das frações nos crimes hediondos e equiparados introduzida pela Lei 11.464/2007, firmou o entendimento de que o marco temporal do regime jurídico de cumprimento de pena é o momento da condenação:

“Isto porque, dos documentos acostados aos autos pelos impetrantes, verifica-se que, tanto o fato criminoso, quanto a prolação da sentença condenatória, ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 11.64/2007. É dizer, no momento da condenação, o cumprimento da pena cominada pelo Juízo de origem submetia-se ao regime estabelecido pela antiga redação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (...)
”.

Assim, pela inteligência do julgado acima exposto, deve ser fixado o momento da condenação como marco temporal para aplicabilidade da legislação vigente quando da análise dos requisitos permissivos do gozo de benefícios executórios.

Por consequente,
INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo
, ratificando no caso

concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime. Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Belém, 16 de março de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO Juiz de Direito

Como visto, utilizou-se o magistrado de fundamentação idônea e em consonância com a legislação que rege a matéria, amparado, ainda na jurisprudência pátria.

Lado outro, em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, conclui-se que o Juízo, em 17.09.2020, reapreciando a questão relacionada com a retificação de cálculo de penas para fins de progressão de regime, indeferiu o pleito da defesa, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.

Assim, verifica-se que a decisão impugnada está de acordo com a norma legal previsto no LEP, nada havendo para ser modificada.

Conforme se observa nos autos, o apenado foi condenado em dois processos, crime de roubo e de tráfico de tráfico de drogas, sendo considerado reincidente. Por outro lado a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.

Por fim, deve ser ressaltado que a 1ª Turma de Direito Penal, no julgamento do Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, em sessão realizada no dia 17.12.2020, por unanimidade de votos, manteve integralmente a decisão, ora combatida.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém/PA, 10 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 15/03/2021